Tribunal: TJSP
Processo: 0000374-51.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação fundada nos firmes relatos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, não infirmados pela frágil negativa dos acusados. Impossibilidade de absolvição ou desclassificação dos fatos para o art. 28 da Lei no 11.343/2006. Pena de RAINAN readequada para fixar a pena-base no mínimo legal, como corolário do entendimento

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação fundada nos firmes relatos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, não infirmados pela frágil negativa dos acusados. Impossibilidade de absolvição ou desclassificação dos fatos para o art. 28 da Lei no 11.343/2006. Pena de RAINAN readequada para fixar a pena-base no mínimo legal, como corolário do entendimento consolidado na Súmula no 444 do E. STJ, sem alteração da reprimenda ao final imposta. Sanção de BEATRIZ readequada para fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Apelos defensivos parcialmente providos.